Tribunal: TJMT
Processo: 1038900-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor por litigância de má-fé, em demanda fundada na alegação de inexistência de contratação bancária e de descontos indevidos em folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar o pedido de indenização por dano moral sob a teoria do desvio produtivo do consumidor; e (ii) estabelecer se há contradição na condenação do embargante por litigância de má-fé, diante do reconhecimento posterior da perda de objeto de parte do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
4. A decisão embargada enfrenta adequadamente a causa de pedir principal, consistente na alegação de ilegalidade dos descontos por inexistência de contratação válida, concluindo pela regularidade da relação jurídica com base em prova documental robusta.
5. A existência de contrato devidamente assinado, a comprovação da transferência dos valores para a conta do autor e a demonstração do uso do cartão afastam a premissa de ilicitude necessária à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
6. Reconhecida a legitimidade da contratação e dos descontos, inexiste problema indevidamente criado pelo fornecedor, tornando logicamente improcedente a tese acessória de dano moral por tempo desperdiçado.
7. Não há omissão no julgado quando a tese invocada é afastada de forma implícita e lógica pela resolução da questão prejudicial principal.
8. A condenação por litigância de má-fé mostra-se coerente, pois fundada na alteração da verdade dos fatos, ao alegar desconhecimento de dívida cujos valores foram recebidos e utilizados pelo próprio autor.
9. O reconhecimento posterior da perda de objeto de parte do pedido não elide a conduta processual temerária inicial nem afasta a caracterização da má-fé.
10. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. Reconhecida a regularidade da contratação bancária e dos descontos efetuados, resta afastada a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
3. A alteração da verdade dos fatos pelo autor, ao negar dívida comprovadamente existente e utilizada, caracteriza litigância de má-fé, ainda que haja reconhecimento posterior de perda de objeto parcial.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, EDcl no REsp no 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038900-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO - CPF: 602.630.911-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor por litigância de má-fé, em demanda fundada na alegação de inexistência de contratação bancária e de descontos indevidos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar o pedido de indenização por dano moral sob a teoria do desvio produtivo do consumidor; e (ii) estabelecer se há contradição na condenação do embargante por litigância de má-fé, diante do reconhecimento posterior da perda de objeto de parte do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4.

A decisão embargada enfrenta adequadamente a causa de pedir principal, consistente na alegação de ilegalidade dos descontos por inexistência de contratação válida, concluindo pela regularidade da relação jurídica com base em prova documental robusta.

5.

A existência de contrato devidamente assinado, a comprovação da transferência dos valores para a conta do autor e a demonstração do uso do cartão afastam a premissa de ilicitude necessária à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

6.

Reconhecida a legitimidade da contratação e dos descontos, inexiste problema indevidamente criado pelo fornecedor, tornando logicamente improcedente a tese acessória de dano moral por tempo desperdiçado.

7.

Não há omissão no julgado quando a tese invocada é afastada de forma implícita e lógica pela resolução da questão prejudicial principal.

8.

A condenação por litigância de má-fé mostra-se coerente, pois fundada na alteração da verdade dos fatos, ao alegar desconhecimento de dívida cujos valores foram recebidos e utilizados pelo próprio autor.

9.

O reconhecimento posterior da perda de objeto de parte do pedido não elide a conduta processual temerária inicial nem afasta a caracterização da má-fé.

10.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

Reconhecida a regularidade da contratação bancária e dos descontos efetuados, resta afastada a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

3.

A alteração da verdade dos fatos pelo autor, ao negar dívida comprovadamente existente e utilizada, caracteriza litigância de má-fé, ainda que haja reconhecimento posterior de perda de objeto parcial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp no 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, EDcl no REsp no 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais e o condenado por litigar de má-fé.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o Acórdão não analisou a causa de pedir principal, qual seja, o dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor pela recusa do banco em fornecer o contrato na via administrativa. Aponta, ainda, contradição na condenação por litigância de má-fé, argumentando que sua conduta processual demonstrou boa-fé, especialmente ao reconhecer a perda de objeto de parte do pedido após a juntada do contrato em juízo.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

No caso em análise, a embargante não aponta qualquer vício intrínseco ao acórdão, como uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo. O que se percebe, com clareza, é o seu inconformismo com a conclusão adotada pela Turma Recursal e uma nítida tentativa de reexaminar o conjunto probatório, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

A alegada omissão quanto à análise do dano moral pela teoria do desvio produtivo não subsiste. A causa de pedir central da demanda, desde sua origem, foi a suposta ilegalidade de descontos em folha de pagamento, sob a alegação de inexistência de contratação válida. A questão do dever de informação, embora relevante, era acessória à principal. Ao analisar o mérito, a decisão monocrática, mantida integralmente pelo Acórdão embargado, concluiu, com base em robusta prova documental – contrato devidamente assinado, comprovante de transferência de valores para a conta do próprio autor e faturas que demonstram o uso contínuo do cartão –, que a relação jurídica era legítima e os descontos representavam um exercício regular de direito por parte da instituição financeira.

Assim, uma vez estabelecida a regularidade da contratação e dos descontos, a premissa para a aplicação da teoria do desvio produtivo – a existência de um problema criado indevidamente pelo fornecedor – deixa de existir. Não há que se falar em tempo desperdiçado para solucionar um problema que, ao final, se revelou inexistente, pois os descontos eram devidos. A análise da validade do contrato era, portanto, o ponto fulcral e prejudicial, e sua resolução esgotou a matéria, tornando logicamente improcedente a tese acessória. O julgado não foi omisso; apenas não acolheu a tese do embargante por considerá-la superada pela prova dos autos.

Da mesma forma, não há qualquer contradição na manutenção da condenação por litigância de má-fé, tendo em vista que a condenação baseou-se na nítida alteração da verdade dos fatos, visto que o autor alegou desconhecer dívida cujos valores recebeu e utilizou. O reconhecimento da "perda de objeto" após a prova da contratação não afasta a conduta temerária inicial. Assim, a decisão é coesa ao punir o abuso do direito de ação e a tentativa de induzir o juízo a erro.

O que se percebe, com clareza, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, uma nova análise do mérito.

É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso em lume.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO -OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso.
7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados.-(TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026